Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANDEIRA. CARTÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade das transações fraudulentas via cartão de crédito da consumidora e condenar as instituições financeiras e a bandeira do cartão de crédito à restituição do valor descontado indevidamente da sua conta corrente. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a legitimidade passiva da empresa da bandeira do cartão de crédito; ii) a responsabilidade da instituição financeira por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro; iii) a caracterização dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A empresa da bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de transações realizadas no cartão, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
6. O débito de valores vultosos em conta corrente do consumidor, decorrente de fraude bancária, consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da sua personalidade.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora provido. Recurso das rés desprovido.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras são civilmente responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos danos decorrentes de caso fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias em geral, como a abertura de conta corrente, contratação de empréstimos e transações realizadas via cartão de crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 596.237, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3.2.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.663.305, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 3.8.2017.